Tribunal: TJBA
Processo: 8034793-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034793-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: HELENO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender descontos na conta bancária de Heleno Batista da Silva, destinados a “CAPITALIZAÇÃO”, com a imposição de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta que a multa diária é incompatível com a obrigação imposta e requer sua adequação, além da revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos na conta bancária do agravado; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta deve ter sua periodicidade alterada de diária para mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O exame da probabilidade do direito evidencia indícios de descontos não reconhecidos na conta bancária do agravado, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

O risco de dano irreparável está caracterizado pela potencial redução na subsistência do agravado, dada a natureza alimentar dos valores recebidos.

A multa diária, em sua periodicidade, deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, sendo inadequada a fixação diária quando os descontos são mensais, razão pela qual se justifica a alteração para periodicidade mensal.

O valor máximo da multa (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e adequado, não autorizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, II; CDC, arts. 6º e 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.